Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO OM PRERROGATIVA DE ATUAR COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD.ARTIGO 833, INCISO IX, DO CPC. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA ORIGEM DAS VERBAS EVENTUALMENTE CONSTRITAS. ÔNUS DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
I. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Resta prejudicado, por perda de objeto, o exame de agravo interno interposto contra decisão liminar proferida em agravo de instrumento, quando este se encontra apto ao julgamento de mérito pelo colegiado.
II. CASO EM EXAME
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora eletrônica pelo sistema SISBAJUD das contas bancárias da devedora, em face do previsto no art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora das contas bancárias associação com prerrogativa de atuar com entidades públicas e privadas, e que recebe valores provenientes de entidades públicas e recebidos para aplicação compulsória em saúde.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade dos “recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. Para que se configure a impenhorabilidade em análise, é necessário analisar dois fatores: a origem e finalidade do dinheiro.
5. Não basta que a parte executada/agravada mencione/comprove a existência de contratos com entidades públicas para que se presuma que eventuais verbas localizadas em suas contas são impenhoráveis, especialmente porque, no caso dos autos, a partir da análise de seu Estatuto Social, verifica-se que a parte agravante tem a prerrogativa de atuar tanto com entidades públicas como privadas, de forma que não prospera a alegação genérica de que todos os recursos depositados em suas contas bancárias são provenientes de entidades públicas e recebidos para aplicação compulsória em saúde.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "Para que se configure a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IX, do CPC, é necessário analisar a origem e a finalidade da quantia eventualmente constrita, ônus que cabe à parte devedora.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, artigo 833, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp n. 1.859.400/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.), (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2160941-84.2023.8.26.0000 São José dos Campos, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 04/07/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2023), (AgInt no REsp 1299946/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019), (Acórdão 1906291, 07026636920248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), (Acórdão 1885536, 07009580220248079000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1832080, 07423023120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1785946, 07229006120238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1761785, 07278597520238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)